Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027379-31.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. PRECEDENTE VINCULANTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 1.040 DO CPC. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I – A aplicação imediata à publicação de acórdão de precedente vinculante constituído em recurso repetitivo, quando firmada tese definitiva, não depende da ocorrência do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no caput do art. 1.040 do CPC/2015 e na jurisprudência do STJ. II – Improcede a pretensão declaratória de inexigibilidade do ICMS sobre base não composta pela Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou pela Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final. Tema 986/STJ. III – O pedido de tutela antecipada foi deferido mediante depósito judicial, portanto, na demanda em exame, a tese contida no Tema 986/STJ tem aplicação imediata e ex tunc, ressalvada eventual prescrição, conforme a modulação dos efeitos fixada no Tema 986/STJ. IV - Apelação e remessa necessária providas. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Embargos de declaração desprovidos. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pelo embargante, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. III - Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois tiveram como único intuito insistir na reanálise da matéria já decidida e postergar o desfecho do processo, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. III – Embargos de declaração do apelante desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, §3o, e 987, §2o, ambos do CPC, defendendo que a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, sem vinculação da suspensão de exigibilidade a realização de depósitos nos autos do processo, de forma que sua situação estaria abarcada pela modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, aduzindo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas judiciais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO, OAB/SP 29.120 (ID 75908504). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 927, inciso III, §3o, e 987, §2o, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1692023/MT (Tema 986), concluiu que: “ A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 65439637): “42. A tutela antecipada foi concedida nos limites do pedido formulado, por decisão proferida em 22/9/2016 (id. 9001363). 43. Os depósitos judiciais foram feitos durante a tramitação processual, conforme se observa pelos documentos (id. 15723938 e ss.). 44. Assim, uma vez que a tutela de urgência, apesar de concedida em 22/9/2016, portanto antes de 27/3/2017 foi condicionada ao depósito judicial da quantia controversa, a modulação dos efeitos definida pelo STJ no REsp 1.692.023/MT não se aplica ao apelado-autor, portanto, na demanda em exame, a tese contida no Tema 986/STJ tem aplicação imediata e ex tunc, ressalvada eventual prescrição. 45. Isso posto, conheço da apelação do réu e da remessa necessária e dou provimento a ambas para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão do autor. Revogo a tutela antecipada concedida.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas judiciais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75908504. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015